Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIROS. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS PARA O TELEFONE CELULAR DA AUTORA. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré a se abster de realizar novas ligações ou de enviar mensagens, sob pena de multa e a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente e com juros legais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Narrou que vem sendo desde 2023, alvo de incessantes e constantes ligações e mensagens direcionadas ao seu telefone celular pela empresa ré em busca de “Bruna”, com a finalidade de acerto de dívida. Afirmou que já deixou registrado que desconhece de quem seja ela, o que deixa claro o limite ultrapassado pela empresa, por insistir de maneira abusiva com a sua conduta. Alegou que vem sofrendo perturbação ao seu direito de descanso, ferindo diretamente sua personalidade, por lhe trazer uma sensação de vulnerabilidade e impotência, além do desrespeito a sua vontade. Requereu, ao final, a condenação da ré a se abster de realizar qualquer ligação para o número do seu telefone celular, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56908592). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56908596).

4. Em suas razões recursais, a empresa ré sustentou que houve um lapso, por parte de terceiro, ao indicar, erroneamente, um número de celular equivocado, mas que suspendeu as cobranças e que não houve maiores desdobramentos ou transtornos, como, por exemplo, notificações ou a inclusão dos registros da recorrida perante os órgãos de proteção ao crédito. Afirmou que a recorrida sequer é cliente da recorrente, situação que também afasta o dever de indenizar. Alegou que não houve a comprovação de qualquer apontamento em nome da recorrida, tampouco exposição pública ou qualquer agravante que pudesse transformar um mero desconforto em efetivo dano. Requereu o provimento do recurso para que seja decretada a improcedência dos pedidos iniciais.

5. De acordo com as gravações telefônicos acostados aos autos, existem várias ligações telefônicas recebidas, várias vezes ao dia e provenientes de números diversos em busca de “Bruna” (ID 56908354, 56908355, 56908356, 56908357, 56908358, 56908559 e 56908588). Comprovou a autora o recebimento de mais de 20 (vinte) ligações, entre chamadas recebidas, não atendidas e spam, no período de maio a agosto (ID 56908352, 56908577 e 56908587), bem como o recebimento de mensagens via SMS (ID 56908353).

6. Assim, abusivo a conduta da empresa ré, o qual teve a potencialidade de causar abalo em muito superior ao “mero desconforto” alegado pela recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais, mormente observando-se que a recorrida sequer é cliente da empresa e não tem qualquer vinculação com a dívida existente entre a empresa e por terceiro.

7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular, de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.